Tribunal: TJSP
Processo: 1009330-29.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. Pessoa jurídica. Possibilidade condicionada à comprovação da situação inviabilizadora dos ônus decorrentes do ingresso em juízo. Elementos que denotam a situação financeira debilitada da ré. Benefício concedido.

LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. Sentença que julgara procedentes os pedidos. Ausência de recurso específico da ré e de temática de ordem

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. Pessoa jurídica. Possibilidade condicionada à comprovação da situação inviabilizadora dos ônus decorrentes do ingresso em juízo. Elementos que denotam a situação financeira debilitada da ré. Benefício concedido.

LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. Sentença que julgara procedentes os pedidos. Ausência de recurso específico da ré e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Propriedade imóvel. Data prevista para entrega da unidade. Detalhe relevante do negócio jurídico. Abusividade da cláusula que estabelece duplicidade de prazos para a conclusão da obra (art. 51, IV, do CDC). Disponibilidade tardia do bem. Ilicitude objetiva. Descabimento da condenação da ré na obrigação de entregar o imóvel negociado no prazo de 30 dias. Inadimplemento relativo da incorporadora que resolver-se-á em perdas e danos. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000775671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009330-29.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA, é apelado MARCELO BARROS SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009330-29.2019.8.26.0037 -Voto no 29576
2
Voto n. 29576

Apelação n. 1009330-29.2019.8.26.0037
Comarca:
Araraquara 4a VC
Ação:
Obrigação de fazer c.c. indenização
Apelante(s): Casaalta Construções Ltda.
Apelado(s):
Marcelo Barros Souza
GRATUIDADE PROCESSUAL. Pessoa jurídica.
Possibilidade condicionada à comprovação da
situação inviabilizadora dos ônus decorrentes do
ingresso em juízo. Elementos que denotam a
situação financeira debilitada da ré. Benefício
concedido.
LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL.
DANOS
MORAIS.
Sentença
que
julgara
procedentes os pedidos. Ausência de recurso
específico da ré e de temática de ordem pública.
Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013,
caput, do CPC).
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
Propriedade imóvel. Data prevista para entrega da
unidade. Detalhe relevante do negócio jurídico.
Abusividade
da
cláusula
que
estabelece
duplicidade de prazos para a conclusão da obra
(art. 51, IV, do CDC). Disponibilidade tardia do
bem.
Ilicitude
objetiva.
Descabimento
da
condenação da ré na obrigação de entregar o
imóvel
negociado
no
prazo
de
30
dias.
Inadimplemento relativo da incorporadora que
resolver-se-á em perdas e danos. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.

Da r. sentença que julgara procedente a
ação de obrigação de fazer c.c. indenização para condenar a ré:
1) na obrigação de entregar as chaves do imóvel compromissado
ao autor, no prazo de trinta dias; 2) no pagamento de quantia
mensal correspondente a 0,5% do valor do contrato, no período
entre abril de 2018 até a efetiva entrega do bem; 3) no
pagamento de multa de 2% do valor total pago até a data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009330-29.2019.8.26.0037 -Voto no 29576
3
entrega das chaves; e, 4) no pagamento da quantia de R$
5.000,00, a título de reparação por danos morais (fls.
1.048/1.055); apela a vencida pugnando pela concessão da
gratuidade processual e asseverando, em síntese, que: a) o
termo final do prazo para entrega do imóvel não era abril de
2018, mas 27/07/2019; b) é descabida a condenação na
obrigação de entregar a unidade no prazo de trinta dias.
Subsidiariamente, pugna pela majoração do aludido prazo para
100 dias (fls. 1.067/1.079).
Recurso tempestivo e respondido (fls.
2.921/2.924).
Não houvera oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Consistente em parte o apelo.
1. Da gratuidade processual
De plano, marque-se que o art. 98 do CPC
admite a concessão da gratuidade processual a pessoa jurídica.
O legislador fixou um conceito aberto de
necessitado abrangendo “a pessoa natural ou jurídica, brasileira
ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”,
de modo a permitir ao julgador aferir a hipossuficiência do
litigante de acordo com as peculiaridades da hipótese.
Entretanto, a concessão do benefício está
condicionada à efetiva demonstração da hipossuficiência
econômica, porquanto a presunção de veracidade da declaração
de hipossuficiência somente alcança as pessoas físicas (art. 99,
§ 3o, do CPC).
Nesse sentido, o plenário da Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009330-29.2019.8.26.0037 -Voto no 29576
4
Suprema:
“Ao
contrário
do
que
ocorre
relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa
jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo
comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação
inviabilizadora dos ônus decorrentes do ingresso em
juízo.” (STF Trib. Pleno, AgRegEmbDeclRecl 1905/SP,
rel. Min. Marco Aurélio, in Jurisprudência Informatizada
Saraiva, 31).
Este
é,
outrossim,
o
entendimento
prevalente do STJ, segundo o qual é possível a concessão do
benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que
demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas do
processo sem prejudicar a própria manutenção: REsp 202.166-
RJ, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 02/04/2001; AGRMC 3058
SC, Rel. Franciulli Netto, DJ23/04/2001; REsp 258.174, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, DJ 25/09/2000; REsp 223.129-MG, Rel.
Min. Jorge Scartezzini, DJ 07/02/2000.
No caso, os elementos de convicção
amealhados, em especial os documentos a fls. 1.080/2.917,
permitem concluir pela situação financeira debilitada na qual se
encontra a ré-apelante, o que chancela a adequação da
concessão do benefício postulado.
2. Da coisa julgada formal e material
Noutro período, ausente recurso específico
da ré, transitara em julgado a r. sentença na quadra atinente à
condenação no pagamento de indenização por lucros cessantes,
de multa contratual e de indenização por danos morais.
Nessa parte, inexistindo pendência de
temática de ordem pública, o comando primário é definitivo e faz
coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).
3. Da mora da promitente-vendedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009330-29.2019.8.26.0037 -Voto no 29576
5
No mérito, depreende-se dos autos que o
autor celebrara com a ré o compromisso de compra e venda da
unidade autônoma indicada na petição inicial com previsão de
entrega das chaves para 24 (vinte e quatro) meses contados da
data assinatura do contrato de financiamento com a Caixa
Econômica Federal (fls. 1.016).
Tal contrato de financiamento, por sua vez,
foi firmado em 30/11/2015 (fls. 85).
Todavia, a entrega das chaves ainda não
se efetivara, mesmo depois de superado o prazo de tolerância de
180 dias previsto na avença (fls. 1.016).
É incontroversa a entrega tardia da
unidade autônoma compromissada (art. 374, inciso III, do CPC).
A par disso, no que atine ao outro prazo,
qual seja, o de trinta e seis meses fixado no contrato de
financiamento firmado com a CEF (fls. 66), salta aos olhos a
abusividade dessa disposição contratual.
É que sobeja sua não razoabilidade,
notadamente porque submete o consumidor à desvantagem
exagerada.
Traduz, portanto, potestade não admitida
pelo sistema civil (art. 122 do CC).
Essa duplicidade de prazos, marcada na
adesão, é incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade (arts.
7o, caput e 51, inciso IV, do CDC).
Ilegítima, pois, a somatória referida de
prazos materiais.
Nesta senda, é inexorável reconhecer que
o imóvel compromissado deveria ter sido entregue até
29/05/2018, de modo que a sua não disponibilização até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009330-29.2019.8.26.0037 -Voto no 29576
6
presente momento configura ilicitude objetiva.
Lívida, portanto, a mora debitoris da ré, de
modo que é de rigor a sua responsabilidade civil pelos prejuízos
que dela decorrem (art. 389 do CC).
No mais, descabida, pois, a condenação
da ré na obrigação de entregar o imóvel compromissado no prazo
de 30 dias, notadamente porque o não cumprimento da aludida
obrigação contratual resolver-se-á em perdas e danos.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
dou parcial provimento ao recurso para fixar o dia 28/05/2015
como termo inicial da mora da ré-apelante e afastar a
condenação na obrigação de entregar as chaves do imóvel
compromissado no prazo de 30 dias, mantendo-se no
remanescente a r. sentença.
Mínimo o êxito recursal, fica mantido o
crivo sucumbencial fixado em primeira instância.
RÔMOLO RUSSO
Relator